Tribunal: STF
Processo: RHC 147411
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Caio Procópio Silva contra decisão monocrática da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que julgou prejudicado o pedido de extensão no HC 381.515/SP 
    O Recorrente foi preso cautelarmente, juntamente com 09 (nove) corréus, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).
    Sobreveio acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 381.515/SP, que concedeu a ordem em favor de corréu para determinar a soltura de Guilherme Parrilha ‘sob a imposição das medidas cautelares diversas da prisão’. 
    Ato contínuo, o Recorrente formulou pedido de extensão da ordem perante a Corte Superior, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, exarada nos autos do HC 381.515/SP, indeferiu o pleito defensivo. 
    No presente recurso ordinário, alega o Recorrente, em síntese, identidade de situação fática e jurídica em relação ao corréu beneficiado com a concessão da ordem no HC 381.515/SP do STJ. Defende a extensão da ordem, nos termos do art. 580 do CPP. Aponta falta de fundamentação idônea do decreto prisional, lastreada na gravidade abstrata do delito. Requer o provimento do recurso para revogação da prisão preventiva.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Colho da decisão recorrida:
    “(...).
    Das informações extraídas do sítio eletrônico do Tribunal de origem constata-se que, em 2/5/2017, foi proferida sentença condenatória, nos autos da Ação Penal n. 0003841-84.2016.8.26.0602, a fim de julgar parcialmente procedente a denúncia e condenar CAIO PROCÓPIO SILVA, como incurso nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 69 do Código Penal, à pena de 10 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 1.500 dias-multa, sendo-lhe negado o benefício de recorrer em liberdade.
    Nesse contexto, diante da alteração na realidade fática dos autos, encontrando-se a prisão lastreada em novo título judicial, forçoso é reconhecer encontrar-se o pleito sem objeto.
    A propósito, confira-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal, nesse particular, retratado no Informativo de Jurisprudência n. 725, in verbis:
    (…).
    Ante o exposto, com base no art. 34, inciso XI, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, julgo prejudicado o presente pedido de extensão.”
    Registro que há obstáculo à admissibilidade do presente recurso, porquanto não exaurida a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça.
    Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 
    O ato impugnado na presente via é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Deveria, pretendendo a Defesa a reforma da decisão monocrática, ter interposto o pertinente agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado. Não o fazendo, inadmissível o presente recurso.
    Nesse prisma, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011) e que “A carência de exaurimento da jurisdição no âmbito do Tribunal a quo, configurada pela não interposição de agravo regimental da decisão monocrática que negou seguimento ao writ, também configura óbice ao conhecimento do presente recurso, por inobservância ao princípio da colegialidade insculpido no artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal” (RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013). Outros julgados: RHC 114.961/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.8.2013; RHC 115492-EDcl/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 28.8.2013.
    Por outro lado, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, ressaltou que ‘diante da alteração na realidade fática dos autos, encontrando-se a prisão lastreada em novo título judicial, forçoso é reconhecer encontrar-se o pleito sem objeto’.
    Na linha da decisão recorrida, ressalto que foi alterado substancialmente o quadro fático do caso, não mais subsistindo prisão preventiva decretada antes do julgamento, e sim segregação cautelar baseada em sentença condenatória, com a consequente alteração do título prisional. A superveniência da sentença condenatória exarada pelo magistrado de primeiro grau, portanto, passou a constituir o novo título, a desafiar nova impetração perante o Tribunal de Justiça.
    Anoto, por fim, que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que “A superveniência de sentença de pronúncia ou condenatória na qual é mantida a prisão cautelar, anteriormente decretada, implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento do habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento” (HC 103.027/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Redatora para o acórdão Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 12.8.2013). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora